Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711481-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Vistos, em relatoria eventual. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra decisão que reconheceu abusividade da cláusula de eleição de foro consignada no contrato firmado entre as partes e declinou da competência para processamento da ação, ajuizada em face de ESTADO DE GOIÁS, ara uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Os agravantes defendem, inicialmente, o cabimento do recurso de acordo com julgamento do STJ que reconheceu não ser exaustivo o rol contido no artigo 1.015 do CPC. Narram que pretendem a nulidade de ato administrativo praticado pelo réu, Estado de Goiás, com fundamento em contrato contendo expressa cláusula de eleição do foro de Brasília. Argumentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e, por isso, a ação não se submete às regras de competência territorial absoluta. Defendem que é de livre escolha do autor o foro de ajuizamento da ação, tratando-se de regra de competência relativa, atraindo a observância da súmula 206 do STJ. Sustentam inexistir abusividade na eleição do foro na relação contratual, que não consiste em adesão, não tem parte hipossuficiente e nem desequilíbrio econômico entre os contratantes. Negam afronta ao Princípio Republicano e ao Pacto Federativo diante da propositura da ação em local livremente pactuado pelos litigantes. Expõem que o STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal. Alegam que decisão tem potencialidade de causar graves danos às agravantes, que vez que, caso seja mantida sua eficácia, os autos serão remetidos de imediato à Comarca de Goiânia/GO, na qual serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis. Ao final, requerem seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reformada a decisão, fixando-se a competência da 12a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o relatório. DECIDO. No caso, o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora Eventual